Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para que se manifeste sobre os documentos juntados pelo agravante após a interposição do recurso. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 31 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006